Tribunal: TJSP
Processo: 1018734-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Obrigação de fazer c.c. indenização – Lei n.6.766/79 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Obrigação de fazer – Conclusão da obra de infraestrutura, em 60 dias, a

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Obrigação de fazer c.c. indenização – Lei n.6.766/79 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Obrigação de fazer – Conclusão da obra de infraestrutura, em 60 dias, a partir do trânsito em julgado – Multa diária de R$1.000,00, limitada a R$200.000,00 – Redução parcial – Acolhimento – Limitação em R$50.000,00, por envolver quantia compatível com a obrigação principal – Lucros cessantes – Cabimento – Súmula 162, desta C. Corte – Tema 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Dano moral – Indenização – Necessidade – "Quantum" – Redução para R$5.000,00 – Suficiência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente acolhido.